Tribunal: TJSP
Processo: 1005617-75.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Ação de reparação de danos materiais e morais decorrente do óbito de um cão após procedimento de limpeza de tártaro. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais. A co-requerida Mayara

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Ação de reparação de danos materiais e morais decorrente do óbito de um cão após procedimento de limpeza de tártaro. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais. A co-requerida Mayara apelou, alegando ilegitimidade passiva e ausência de nexo causal entre sua conduta e o evento morte do animal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade passiva da apelante e (ii) a existência de nexo causal entre a conduta da apelante e o óbito do animal.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, pois depende da análise da participação da apelante no evento morte do animal.
4. A negligência no atendimento pós-operatório foi evidenciada pela falta de investigação adequada dos sintomas apresentados pelo animal, configurando nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o óbito.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Dá-se provimento em parte ao recurso para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), aplicando-se o artigo 1005 do CPC para os requeridos. Eleva-se a condenação por honorários advocatícios de sucumbência a ser paga pela autora apelada à corré apelante para R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do 85, § 11, do CPC.
TESE DE JULGAMENTO: 1. A responsabilidade civil do profissional liberal é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa. 2. A negligência no atendimento pós-operatório pode configurar nexo de causalidade com o evento danoso.
LEGISLAÇÃO CITADA:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; art. 14, § 4o. Código Civil, art. 951. Código de Processo Civil, art. 1005, art. 85, § 11.
JURISPRUDÊNCIA CITADA:
TJSP, Apelação Cível no 1002084-52.2022.8.26.0400, Rel. Alexandre Marcondes, j. 22/08/2024. TJSP, Apelação no 1003133-98.2024.8.26.0161, Rel. Des. Cláudio Godoy, j. 18.07.2025. STJ, REsp 1.993.772/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07/06/2022.